Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DA INSCRIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DOCUMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. OCORRÊNCIA.
1. A mera tela extraída do site da empresa que gerencia o banco de dados é prova idônea para comprovar a anotação no órgão de proteção ao crédito, ainda mais quando a afirmativa passa incontroversa.
2. A inscrição de dívida inexistente no cadastro de inadimplentes viola direitos de personalidade, causando dano moral in re ipsa.
3. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que inexistem fatores para aumentar ou reduzir essa quantia na espécie.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.